Tribunal: TJES
Processo: 0001871-14.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001871-14.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE ELI MENDONÇA MACHADO
APELADO: GILBERTO GONCALVES COELHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE ELI MENDONÇA MACHADO
contra a
sentença de fls. 90/95 integrada pela decisão de fls. 117/118 que, na Ação de Cobrança ajuizada por
GILBERTO GONÇALVES COELHO
julgou procedente a pretensão autoral e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do vencimento do título. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado o requerido alega em suas razões recursais de fls. 122/130, em resumo, que o título de crédito que se pretende cobrar está prescrito.

Contrarrazões às fls. 136/137-v.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Apelação Cível
interposta
pelo
ESPÓLIO DE ELI MENDONÇA MACHADO
contra a
sentença de fls. 90/95 integrada pela decisão de fls. 117/118 que, na Ação de Cobrança ajuizada por
GILBERTO GONÇALVES COELHO
julgou procedente a pretensão autoral e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do vencimento do título. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado o requerido alega em suas razões recursais de fls. 122/130, em resumo, que o título de crédito que se pretende cobrar está prescrito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões nele delineadas.

Em que pesem as razões recursais formulada pelo espólio apelante, entendo que não há razões para reformar a sentença apelada.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o apelante, a questão em análise é regida pelo artigo 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Nestes termos revela-se inaplicável o prazo trienal previsto pelo artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), uma vez que não se trata, na origem, de ação executiva com lastro em nota promissória, mas, sim, de ação ordinária de cobrança que acaba por atrair a disciplina do Código Civil, conforme mencionado.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. ENDOSSO PÓSTUMO. EFEITOS DE CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO E NÃO FORMA DE CESSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO (ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908) OU AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA DO CREDOR. OFERECIMENTO DE EXCEÇÕES PESSOAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.

[...]. O prazo prescricional de 3 (três) anos previsto na Lei Uniforme de Genebra (LUG) se refere apenas à ação executiva. Para a ação ordinária de cobrança do crédito correspondente à nota promissória prescrita, ou mesmo ação monitória, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do Código Civil (art. 206, § 5º, I)
[...].
(STJ; AgInt no AREsp 176.037/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1- Tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante de documento particular, há de prevalecer o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, inclusive quando a pretensão da cobrança estiver instrumentalizada por ação monitória [...].
(STJ; AgRg no AREsp 288.673/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe de 1º/04/2013).

Além disso, a matéria restou pacificada no âmbito da Corte Superior nos termos da Súmula 504, segundo a qual
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título"
.

Com efeito, por se tratar de ação de cobrança ajuizada em 25/08/2016 com vistas a obter do ora apelante o pagamento de valor inserto em nota promissária com vencimento em 28/01/2012, não há dúvidas de que restou respeitado o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil.

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
o contrário do que sustenta o apelante, a questão em análise é regida pelo artigo 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2.

Nestes termos revela-se inaplicável o prazo trienal previsto pelo artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), uma vez que não se trata, na origem, de ação executiva com lastro em nota promissória, mas, sim, de ação ordinária de cobrança que acaba por atrair a disciplina do Código Civil, conforme mencionado.

3.

Com efeito, por se tratar de ação de cobrança ajuizada em 25/08/2016 com vistas a obter do ora apelante o pagamento de valor inserto em nota promissária com vencimento em 28/01/2012, não há dúvidas de que restou respeitado o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.